Tribunal: TJES
Processo: 5002489-33.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002489-33.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA LEMOS FLORES
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002489-33.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA LEMOS FLORES

RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerente MARIA AUXILIADORA LEMOS FLORES interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO que assim decidiu: “
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a inexigibilidade dos valores identificados como "CONTRIBUIÇÃO ABAPEN" no benefício previdenciário da autora (NIT 108.17015.49-0), condenando a ré na restituição dos valores cobrados/descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, em dobro, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, confirmando a tutela de urgência concedida no Id 45484203; e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.”

Em sede recursal (ID 15211952), a parte requerente apresentou recurso inominado, requerendo a reforma parcial da sentença, pugnando pela condenação em danos morais, julgados improcedentes.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID. 15211955.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, pelo que defiro o pedido de gratuidade de gratuidade de justiça, ante a aparente hipossuficiência econômica, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, insurge-se contra a sentença a parte autora, ora recorrente, somente sobre o pedido dos danos morais, julgados improcedentes pelo juízo de 1º grau.

In casu, entendo que assiste razão a parte recorrente pelo que reputo cabível a condenação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

A falha na prestação de serviço por parte da associação, constatada pelo juízo de piso, configura a conduta ilícita, gerando, consequentemente o dever de indenizar pela parte recorrida seja pelos danos materiais ou morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Os danos morais restam configurados, pelo fato de que o desconto indevido em benefício previdenciário, verba alimentar, gera transtornos e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade. A prática de descontos não autorizados compromete a previsibilidade financeira do consumidor, especialmente no caso de aposentados e pensionistas, cuja renda é geralmente fixa e destinada ao custeio de necessidades essenciais.

A jurisprudência tem reconhecido que a retenção indevida de valores provenientes de benefícios previdenciários acarreta abalo moral presumido, pois interfere diretamente na subsistência do consumidor, gerando preocupação, desgaste emocional e insegurança. A privação indevida de recursos essenciais representa afronta à dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal.

Firmo este entendimento porque a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, decorrendo da própria situação fática: filiação não autorizada a associação/sindicato/confederação e descontos indevidos nos proventos de aposentadoria. Tais circunstâncias causam insegurança, transtornos e angústias que ultrapassam meros dissabores do cotidiano.

Em relação ao quantum indenizatório, deve-se observar a garantia do caráter pedagógico-repressivo, evitando enriquecimento sem causa, e considerar a jurisprudência sobre casos análogos. Assim, estabeleço o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor proporcional à gravidade da ofensa e à importância do bem jurídico lesado.

Por fim, quanto aos juros moratórios relativos à indenização por danos morais, entendo que devem incidir a partir da data do arbitramento, eis que não há mora anterior, devendo serem corrigidos pela SELIC, que engloba ambos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida em parte, para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido de danos morais, condenando o recorrido a
pagar a parte recorrente o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a ser corrigido pela SELIC a partir da data do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)